Tribunal: TJES
Processo: 5000269-94.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. FRAUDE VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA Nº 479 STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - A matéria discutida nos presentes autos configura típica relação de consumo, sendo aplicável, portanto, todos os institutos do diploma consumerista. Assim, tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC.

2 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).

3 - Analisando as provas produzidas nos autos, restou clara a falta de obediência às normas técnicas e de segurança pelo banco apelante, haja vista que por se tratar de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, deve a instituição financeira, que decide explorar a respectiva atividade econômica, prover meios de impedir ou, ao menos, evitar a ocorrência de fraudes, as quais, diga-se de passagem, ocorrem corriqueiramente em nosso cotidiano.

4 - Assim, o mero fundamento de que a culpa, neste caso concreto, é exclusiva do cliente, uma vez que, de forma negligente, transferiu informações e dados pessoais a terceiro, contribuindo para a ocorrência da fraude, de maneira alguma deve promover a exclusão da responsabilidade do banco, que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I do CPC, pois limitou-se a apontar os erros praticados por seu cliente, sem, contudo, ter elencado quais medidas de segurança são tomadas pelo banco, ora apelante, para evitar possíveis fraudes e danos ao consumidor.

5 - Neste diapasão, é evidente que a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e acarretou dano ao consumidor direto.

6 - Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, conforme o entendimento colacionado, este deve se pautar pelo critério da razoabilidade e proporcionalidade, observando ainda os efeitos compensatórios, punitivos e preventivos, e as circunstâncias valorativas relacionadas às partes, tais como a condição econômico-financeira e a gravidade da repercussão da violação, sob pena de propiciar o enriquecimento indevido do ofendido ou o estímulo à prática de nova conduta irregular por parte do ofensor.

7 - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000269-94.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALINE STEINER SUTIL CENCI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença, de ID 4913429, que julgou procedente os pedidos formulados pela requerente,
ALINE STEINER SUTIL CENCI
,
para (i) declarar inexistente o contrato de empréstimo de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) realizado na conta bancária da autora e todas as transações dele decorrentes; (ii) condenar o Banco requerido a restituir qualquer parcela ou valor descontado da conta da autora em razão das transações fraudulentas e (iii) ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, além de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID 4913436, sustenta o recorrente a ocorrência de culpa exclusiva da apelada e de terceiro, e por conseguinte, a inocorrência de dano moral no caso em tela, requerendo a sua extinção ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no ID 4913440.

É o relatório, no essencial.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença, de ID 4913429, que julgou procedente os pedidos formulados pela requerente,
ALINE STEINER SUTIL CENCI
,
para (i) declarar inexistente o contrato de empréstimo de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) realizado na conta bancária da autora e todas as transações dele decorrentes; (ii) condenar o Banco requerido a restituir qualquer parcela ou valor descontado da conta da autora em razão das transações fraudulentas e (iii) ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, além de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID 4913436, sustenta o recorrente a ocorrência de culpa exclusiva da apelada e de terceiro, e por conseguinte, a inocorrência de dano moral no caso em tela, requerendo a sua extinção ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no ID 4913440.

É o relatório, no essencial.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e, antes de adentrar ao mérito do recurso, passo à análise do caso concreto.

Cuidam os autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por dano moral e material, com pedido de tutela de urgência, pela qual a requerente, ora apelada, afirma que que recebeu uma ligação do número
(28) 3383-2030
, onde o interlocutor se identificou como responsável pelo Banco Banestes, e informou a necessidade de realizar um novo cadastro no B-TOKEN, eis que o atual se extinguiria em breve.

Assim, aduz que, como cliente do banco, seguiu as orientações do então funcionário para a realização do Cadastro no B – TOKEN, da conta, através do aplicativo do banco, e percebeu que foi liberado um empréstimo no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), sem sua anuência e contratação.

Relata que após o valor cair na sua conta, o fraudador adquiriu o acesso a ela, onde transferiu o valor do empréstimo feito anteriormente, bem como realizou a transferência da quantia de R$819,00 (oitocentos e dezenove reais) referente ao limite do cheque especial que possuía em sua conta, totalizando o valor da transferência de 3.219,00 (três mil duzentos e dezenove reais), realizado por Pix para a conta do fraudador.

Suscita que entrou em contato com a parte requerida no dia 10/02/2022, onde restou informado que o valor do empréstimo foi processado eletronicamente com normalidade, mediante a obrigatória autenticação por meio de código e dispositivo de segurança, o qual o valor total R$ 5.619,00 (cinco mil, seiscentos e dezenove reais), referente ao empréstimo, ao cheque especial e aos encargos bancários.

Narra que após o ocorrido, ficou com o saldo da conta negativado, entretanto, depositou o valor de R$1.000,00 (mil reais) em sua conta, abatendo o banco, o valor usado de seu cheque especial. Outrossim, após entrar em contato novamente com a empresa ré, foi informada que a deveria pagar apenas o valor de R$ 3.300 (três mil e trezentos reais), parcelado em 10 vezes, não sendo responsabilizada a pagar o resto do valor de R$ 2.319,00 reais.

Dessa forma, pleiteia a suspensão do contrato e da cobrança das parcelas dele decorrentes e, ao final, a anulação do contrato de empréstimo, reconhecendo, assim, o indébito do suposto valor, fazendo cessar os descontos das parcelas na conta do requerente, com a consequente restituição dos valores descontados indevidamente da conta do requerente a título de parcelas do empréstimo e o valor em cheque especial.

Requer, ainda, seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o banco requerido ao pagamento da indenização no valor correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença, o Magistrado
a quo
, como já mencionado declarou inexistente o contrato de empréstimo de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) realizado na conta bancária da autora e todas as transações dele decorrentes; condenou o Banco requerido a restituir qualquer parcela ou valor descontado da conta da autora em razão das transações fraudulentas e condenou também ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, além de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Assim, após breve exame do caso concreto, passo à análise do
mérito
.

A matéria discutida nos presentes autos, inquestionavelmente, configura típica relação de consumo, sendo aplicável, portanto, todos os institutos do diploma consumerista, especialmente a inversão do ônus probatório, pois configurada está a vulnerabilidade e hipossuficiência da parte promovente, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Assim, tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC.

Nesse contexto, imperioso destacar que o C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 1.036 do CPC, e concluir que:

“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Aliás, não é outra a orientação da Súmula nº 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Assim, em que pese as alegações do recorrente, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula nº 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Da análise das razões recursais, dessume-se a inexistência de quaisquer argumentos aptos a rechaçar as alegações descritas na exordial.

Analisando as provas produzidas nos autos, restou clara a falta de obediência às normas técnicas e de segurança pelo banco apelante, haja vista que por se tratar de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, deve a instituição financeira, que decide explorar a respectiva atividade econômica, prover meios de impedir ou, ao menos, evitar a ocorrência de fraudes deste tipo, as quais, diga-se de passagem, ocorrem corriqueiramente em nosso cotidiano.

Assim, o mero fundamento de que a culpa, neste caso concreto, é exclusiva do cliente, uma vez que, de forma negligente, transferiu informações e dados pessoais a terceiro, contribuindo para a ocorrência da fraude, de maneira alguma deve promover a exclusão da responsabilidade do banco, que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I do CPC, pois limitou-se a apontar os erros praticados por seu cliente, sem, contudo, ter elencado quais medidas de segurança são tomadas pelo banco, ora apelante, para evitar possíveis fraudes e danos ao consumidor.

Ademais, após devidamente notificado, deveria o Banco demandado tomar todas as providências cabíveis com o fito de minimizar ao máximo os danos sofridos pela autora, o que não foi feito, demonstrando evidente falta de diligência do apelante frente à fraude cometida.

Neste diapasão, é evidente que a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e acarretou dano ao consumidor direto.

Diferente não são os entendimentos dos diversos Tribunais de Justiça do país:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS - FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. -
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
- A instituição financeira que não emprega segurança suficiente a fim de evitar que dados do consumidor sejam entregues a terceiros estelionatários é responsável por eventual fraude ocasionada mediante o uso das referidas informações - Se o golpe aplicado ao cliente teve como gênese o vazamento de dados bancários, responde essa instituição financeira pelos danos causados - Constatada falha na prestação de serviços, é devido o reconhecimento de danos materiais e morais.

(TJ-MG - AC: 10000211910088002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores
.

(TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. CONDUTA NEGLIGENTE DO BANCO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 01. (1. 1). Na inicial, alegam os requerentes, em síntese, que foram vítimas de golpe no qual terceiros subtraíram de suas contas bancárias na instituição financeira requerida, através de transferências não autorizadas, a importância de R$ 20.421,39. Narram que registraram boletim de ocorrência sobre o fato e requereram a restituição das quantias subtraídas em razão da falha no sistema da requerida, entretanto, esta se recusou a realizar a devolução. Pugnaram pela condenação do banco ré ao pagamento de indenização por dano moral e material (ev. 01). (1.2). O juiz de origem, analisando os autos, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a restituição da quantia de R$ 20.372,00 e ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00 para ambos os autores (evs. 17 e 24). (1.3). Irresignada, a promovida interpôs recurso inominado, aventando, preliminarmente, tese de ilegitimidade passiva, uma vez que não foi a responsável pelos prejuízos sofridos pelos autores. No mérito, argumenta que as transações foram realizadas mediante uso de senha eletrônica pessoal e através do mobile/máquina habitual do consumidor, não existindo nexo causal entre o fato e a conduta do banco ré. Levantou tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros e, alternativamente, requereu a minoração da indenização moral arbitrada (ev. 23). 02. Recurso próprio, tempestivo e preparado (ev. 23), razão pela qual, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço. Contrarrazões apresentadas (ev. 27). 03. A matéria discutida nos presentes autos, inquestionavelmente, configura típica relação de consumo, sendo aplicável, portanto, todos os institutos do diploma consumerista, especialmente a inversão do ônus probatório, pois configurada está a vulnerabilidade e hipossuficiência da parte promovente, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 04. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 STJ. Referida responsabilidade somente seria afastada caso o recorrente comprovasse que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme estipulado no artigo 14, § 3º, da mencionada norma protetiva, o que não aconteceu no caso em tela. 05. Reexaminando o acervo probatório do digital, verifica-se que a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, I do CPC), pois limitou-se a afirmar que as transações foram realizadas mediante o uso de senha pessoal e pelo mobile/máquina usual do consumidor, sem, contudo, demonstrar a veracidade de tais informações. Ademais, a parte requerida também poderia ter elencado quais medidas de segurança são tomadas pelo banco ré para evitar possíveis fraudes e danos ao consumidor e a efetividade de cada uma delas, mas não o fizera. 06. Os documentos que comprovam as operações estão carreados nos evs. 01, arqs. 10/17, e demonstram que foram realizadas, em um curto espaço de tempo de menos de 24h, cinco transferências pix de valores altos, o que por si só, deveria ter chamado atenção da instituição financeira ré. Ademais, nota-se que as operações fogem totalmente ao perfil do consumidor, de modo que cabia à requerida averiguar e confirmar a veracidade de cada uma antes de executá-las. 07. Não é outro o entendimento esposado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: ?AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAQUES INDEVIDOS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CASO FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. (...). 1. Conforme ponderado na decisão recorrida, com o objetivo de unificar a jurisprudência e a interpretação da legislação infraconstitucional sobre a questão da responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.091.443/SP, recurso este representativo da controvérsia e processado pela sistemática prevista no artigo 543-C, do Código de Processo Civil, fixou entendimento de que, a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis, e no mais das vezes, evitáveis. 2. Assim, no caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros hipóteses, por exemplo, de utilização de cartão furtado (como é o caso dos autos), cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco -, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto. 3 e 4. omissis. Agravo interno desprovido (TJGO, 2ª Câmara Cível, rel. Juiz Eudélcio Machado Fagundes, A.C. nº 234807-81.2010.8.09.0003, DJe 1446 de 12/12/2013).? 09. Assim, comprovada a falha na prestação dos serviços da reclamada, cristalino é o direito dos autores de serem restituídos pelos prejuízos materiais decorrentes da desídia da instituição bancária. 10. Desse modo, não merece guarida a alegação da recorrente de ilegitimidade passiva ou culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, devendo a instituição financeira ré responder pela falha na prestação dos seus serviços. 11. Em relação ao montante indenizatório, sabe-se que ele deve se pautar pelo critério da razoabilidade e proporcionalidade, observando ainda os efeitos compensatórios, punitivos e preventivos, e as circunstâncias valorativas relacionadas às partes, tais como a condição econômico-financeira e a gravidade da repercussão da violação, sob pena de propiciar o enriquecimento indevido do ofendido ou o estímulo à prática de nova conduta irregular por parte do ofensor. Nesse passo, entendo que o valor indenizatório fixado na sentença, em R$ 5.000,00 (R$ 2.500,00 para cada autor), se mostra razoável e adequado ao caso, conforme cotejamento dos critérios acima mencionados, bem como à vista dos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, para casos como tais, razão pela qual deve ser mantido. 12. Sentença integralmente mantida por estes e por seus próprios fundamentos. 13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente, sendo estes fixados em 10% do valor da condenação, conforme disposto no artigo 55, Lei nº 9.099/95. 14. Esta ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

(TJ-GO 51430768020218090051, Relator: FERNANDO CÉSAR RODRIGUES SALGADO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/02/2022)

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, conforme o entendimento acima colacionado, este deve se pautar pelo critério da razoabilidade e proporcionalidade, observando ainda os efeitos compensatórios, punitivos e preventivos, e as circunstâncias valorativas relacionadas às partes, tais como a condição econômico-financeira e a gravidade da repercussão da violação, sob pena de propiciar o enriquecimento indevido do ofendido ou o estímulo à prática de nova conduta irregular por parte do ofensor.

Destarte, corroboro o entendimento utilizado pelo Juízo primevo em relação à apuração do valor indenizatório a título de dano moral, uma vez que se mostra razoável, em conformidade com os critérios acima indicados, em especial a sua função punitiva e preventiva.

Portanto, completamente cabível a condenação do Banco ao pagamento de danos morais no importe fixado pelo Juízo
a quo
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta ao Apelante em 1% (um por cento) sobre o percentual já fixado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. FRAUDE VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA Nº 479 STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - A matéria discutida nos presentes autos configura típica relação de consumo, sendo aplicável, portanto, todos os institutos do diploma consumerista. Assim, tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC.

2 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).

3 - Analisando as provas produzidas nos autos, restou clara a falta de obediência às normas técnicas e de segurança pelo banco apelante, haja vista que por se tratar de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, deve a instituição financeira, que decide explorar a respectiva atividade econômica, prover meios de impedir ou, ao menos, evitar a ocorrência de fraudes, as quais, diga-se de passagem, ocorrem corriqueiramente em nosso cotidiano.

4 - Assim, o mero fundamento de que a culpa, neste caso concreto, é exclusiva do cliente, uma vez que, de forma negligente, transferiu informações e dados pessoais a terceiro, contribuindo para a ocorrência da fraude, de maneira alguma deve promover a exclusão da responsabilidade do banco, que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I do CPC, pois limitou-se a apontar os erros praticados por seu cliente, sem, contudo, ter elencado quais medidas de segurança são tomadas pelo banco, ora apelante, para evitar possíveis fraudes e danos ao consumidor.

5 - Neste diapasão, é evidente que a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e acarretou dano ao consumidor direto.

6 - Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, conforme o entendimento colacionado, este deve se pautar pelo critério da razoabilidade e proporcionalidade, observando ainda os efeitos compensatórios, punitivos e preventivos, e as circunstâncias valorativas relacionadas às partes, tais como a condição econômico-financeira e a gravidade da repercussão da violação, sob pena de propiciar o enriquecimento indevido do ofendido ou o estímulo à prática de nova conduta irregular por parte do ofensor.

7 - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.